Tribunal: TJPA
Processo: 0810316-77.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810316-77.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: M N S RIBEIRO JUNIOR - EPP, MANOEL NAZARETH SANT ANNA RIBEIRO JUNIOR, ALCIDEMAR GUIMARAES LEAL JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EFEITOS MODIFICATIVOS. DECISÃO CASSADA POR OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO DOLO E DO PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno em agravo de instrumento interposto em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Sustenta-se omissão do julgado quanto à aplicação das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, especialmente quanto à exigência de dolo e aos requisitos para decretação de indisponibilidade de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de demonstração concreta do dolo específico para caracterização do ato de improbidade, conforme o novo regime legal introduzido pela Lei nº 14.230/2021; e (ii) se é cabível a manutenção da medida cautelar de indisponibilidade de bens sem a demonstração do perigo de dano concreto, conforme exigido pelos §§ 3º e 4º do artigo 16 da nova redação da Lei nº 8.429/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 exige a demonstração do dolo específico para caracterização dos atos de improbidade administrativa, não mais admitindo a modalidade culposa.
4. Conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.199, referidas alterações têm aplicação imediata aos processos em curso, salvo em caso de coisa julgada.
5. A decisão embargada não enfrentou a exigência legal de individualização da conduta e da demonstração concreta do dolo, constituindo omissão relevante e violação ao dever de fundamentação.
6. A indisponibilidade de bens, nos termos do art. 16, §§ 3º e 4º da LIA, exige demonstração específica de probabilidade do direito e de perigo de dano concreto, não se admitindo presunção do periculum in mora.
7. Ausentes os requisitos legais, impõe-se a cassação da decisão que deferiu a medida cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para sanar a omissão identificada e cassar a decisão que deferiu a medida de indisponibilidade de bens.

Tese de julgamento: 1. A Lei nº 14.230/2021 exige a demonstração do dolo específico para a caracterização de ato de improbidade administrativa, não admitindo a modalidade culposa. 2. A concessão de medida cautelar de indisponibilidade de bens exige a demonstração concreta do perigo de dano, não sendo suficiente a presunção de risco.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022; Lei nº 8.429/92, arts. 9º, 10, 11, 16, §§3º e 4º, 17, §6º, II, e 17-C, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral; STJ, Súmulas nº 98, 211.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO opostos por MNS RIBEIRO JÚNIOR EPP E MANOEL NAZARETH SANTANNA RIBEIRO JÚNIOR

contra o

acórdão de ID nº 17929350
,
proferido por esta relatoria, que

conheceu do recurso de agravo interno e negou-lhe provimento
,
nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
,
tombada sob o nº 0835644-76.2020.8.14.0301, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Inconformado com o decisum, o embargante sustenta que houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise das relevantes modificações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, especialmente no que tange à exigência do elemento subjetivo dolo para a configuração dos atos de improbidade.

Alegou-se que tais alterações legais têm aplicação imediata aos processos em curso, conforme o artigo 14 do CPC, inclusive com efeito retroativo benéfico nos casos em que envolvem sanções, diante da natureza sancionadora da legislação de improbidade, nos termos do artigo 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela nova lei.

Ressaltou-se, ainda, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, que consolidou a exigência de dolo para os atos de improbidade previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei, afastando a possibilidade de responsabilização com base exclusiva em culpa.

Apontou o embargante que o acórdão embargado deixou de enfrentar, de modo fundamentado, tais alterações legislativas, bem como não analisou os argumentos apresentados quanto à necessidade de individualização da conduta dos réus e a demonstração concreta de dolo para a concessão da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

Enfatizou-se que a decisão agravada baseou-se em perigo da demora presumido e ausência de fundamentação específica quanto à plausibilidade do direito alegado, o que contraria o novo regime legal da improbidade administrativa e a jurisprudência consolidada em diversos Tribunais, inclusive com base na atual redação do artigo 16, §§3º e 4º da Lei nº 8.429/92.

As omissões apontadas configurariam, segundo o embargante, violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) e ao contraditório substancial (art. 489, §1º, IV do CPC), uma vez que não houve enfrentamento dos argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.

Destacou-se, também, que a própria Lei nº 14.230/2021 passou a exigir que a petição inicial venha instruída com indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado (art. 17, §6º, II), e que a ilegalidade desacompanhada do dolo não configura ato de improbidade (art. 17-C, §1º).

Assim, o embargante requereu que os embargos sejam conhecidos e acolhidos, a fim de que seja sanada a omissão verificada, com eventual atribuição de efeitos modificativos à decisão, sem que isso configure inovação indevida, mas sim consequência lógica do provimento do recurso.

Ainda, alegou que os embargos servem ao fim de prequestionamento, sendo descabida a imputação de caráter protelatório, conforme orientação pacífica dos tribunais superiores, nos termos das Súmulas 98 e 211 do STJ e 356 do STF.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 18362891).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao exame de seu mérito.

De início, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar vícios formais presentes em decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. São cabíveis, portanto, para: (i) esclarecer obscuridade; (ii) eliminar contradição; (iii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar, de ofício ou a requerimento; e (iv) corrigir erro material.
In verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso em apreço, a controvérsia recursal reside na alegação de omissão do acórdão recorrido quanto à apreciação das substanciais alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, notadamente no que concerne à imprescindibilidade do dolo como elemento subjetivo para a configuração dos atos ímprobos.

Após detida análise dos autos, constato que assiste razão ao embargante. Explico.

Sabe-se que a Lei 14.230/20221, alterou diversos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, que passaram a ter a seguinte redação:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§
1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei,
ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei,
não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

Art. 9º
Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida
em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: omissis

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades
referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: omissis

§ 2º A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade.

Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade
, caracterizada por uma das seguintes condutas: omissis

§ 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.

(...)

Art. 17.

(...)

§ 6º
A petição inicial
observará o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I -
deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham
indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação
de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Art. 17-C. § 1º
A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade “

Quanto a aplicação destas alterações nos processos em andamento, o Supremo Tribunal Federal, por meio do TEMA 1.199, fixou entendimento no sentido que a norma retroage para atingir os processos em curso, conforme se lê:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

No tocante à alegação dos embargantes acerca da inexistência de conduta ímproba por ausência de demonstração do dolo específico, verifica-se que a decisão embargada, proferida já sob a vigência da Lei nº 14.230/2021 e após a fixação da tese no Tema 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal, não promoveu a devida análise do elemento subjetivo exigido pelo novo marco legal.

Ao contrário, adotou fundamentação baseada em dano presumido, sem que houvesse qualquer exame concreto quanto à presença do dolo específico, elemento este que passou a ser indispensável para a caracterização do ato de improbidade.

Conforme dispõe o artigo 6º, inciso II, da LIA, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, é obrigatória a individualização das condutas, com demonstração específica da atuação dolosa de cada agente. Tal exigência, entretanto, não foi observada na decisão ora embargada.

Importa destacar, ainda, que uma das principais alterações introduzidas pela novel legislação foi justamente a exclusão das modalidades culposas — negligência, imprudência ou imperícia — do rol de atos de improbidade administrativa. A partir de então, somente a prática dolosa e intencional da conduta tipificada em lei é apta a ensejar responsabilização, afastando-se a presunção de má-fé ou a responsabilização objetiva do agente público.

Assim, faz-se necessária a reforma da decisão embargada, para que seja observada as exigências da lei quanto a necessidade de considerar a comprovação do elemento dolo para caracterização da probabilidade do direito a sustentar a concessão da medida cautelar.

Da mesma forma, quanto a indisponibilidade dos bens do agravante, verifico necessária a reforma da decisão embargada. Explico.

Em sede de cognição sumária, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, pois à época aceitava-se o perigo da demora presumido, bastando a comprovação da plausibilidade do direito, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, com o advento da Lei nº 14.230/2021, que alterou e acrescentou diversos artigos à Lei de Improbidade Administrativa, o art. 7º, que trata sobre a indisponibilidade de bens, passou a ter o seguinte teor:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar,
não podendo a urgência ser presumida.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021).

O atual texto legal modificou os requisitos necessários para os casos de indisponibilidade de bens, explicitando a exigência da comprovação concreta do perigo da demora.

Conclui-se que, para a concessão de medida de indisponibilidade de bens, o juiz deve se convencer da probabilidade de ocorrência de ato de improbidade administrativa e do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo,
não sendo possível se fundamentar em
periculum in mora
presumido.

Neste sentido, tem se manifestado a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA -
INDISPONIBILIDADE DE BENS - ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS PROMOVIDAS NA LEI Nº 8.429/92 PELA LEI Nº 14.230/21 - APLICABILIDADE - INDISPONIBILIDADE DE BENS - IMPOSSIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSENTE COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO - REVOGAÇÃO DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. -
Declinadas as razões de fato e de direito no decisum, não há que se falar em ausência de fundamentação, a caracterizar a nulidade da decisão, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal e, portanto, deve ser rejeitada a preliminar -
Nos termos do art. 16, § 3º da Lei 14.230/21, o periculum in mora não mais se presume em razão da própria natureza da ação, devendo ser cabalmente demonstrado pelo autor. Logo, o deferimento da indisponibilidade de bens do réu exige a demonstração de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo - Ausente a comprovação do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na dilapidação do patrimônio pelo recorrente passível de frustrar o ressarcimento ao erário, notadamente quando a medida acautelatória foi deferida antes da entrada em vigor da lei 14.230/2021, impõe-se a reforma da decisão agravada, para revogar a decisão de indisponibilidade de bens, determinando o desbloqueio dos valores bloqueados nas contas correntes de titularidade do ora agravante
. (TJ-MG - AI: 10000210138442003 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2022)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. DEFERIMENTO COM BASE NA REDAÇÃO ANTIGA DO ART. 7º DA LEI Nº 8.429/1992, ENTÃO VIGENTE. INOVAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
REQUISITOS DO ART. 16 DA LIA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/2021.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO COM BASE NO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. RECURSO PROVIDO. LIMINAR CASSADA.
1. A Lei nº 14.230/2021 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, inclusive no tocante às medidas de constrição patrimonial.
Nesse contexto, apesar de a decisão agravada ter sido proferida antes do advento da citada Lei nº 14.230/2021, é possível a aplicação imediata da nova lei, pois as normas processuais são aplicáveis desde o início da sua vigência, a questão foi submetida ao contraditório (contrarrazões ao agravo de instrumento) e a norma é mais benéfica. 2. O art. 16 da LIA, com as alterações da Lei nº 14.230/2021, estabelece que para a concessão da indisponibilidade de bens, além do fumus boni iuris já exigido anteriormente, deve ser comprovado o periculum in mora concreto ou do risco ao resultado útil do processo, não sendo possível a concessão da medida com base no periculum in mora presumido. 3. In casu, a peça inicial e a decisão agravada apontaram apenas a existência do perigo de dano presumido, deixando de explicitar quais circunstâncias concretas poderiam caracterizá-lo. Da mesma forma, nas contrarrazões ao agravo de instrumento, o Ministério Público limitou-se a alegar a irretroatividade da lei nova, sem discorrer sobre a presença do periculum in mora. Assim, à luz da norma atual, impõe-se a cassação da decisão agravada, porquanto ausente neste momento processual um dos requisitos indispensáveis para a decretação da indisponibilidade de bens, qual seja, o perigo de dano concreto, o qual poderá ser demonstrado a qualquer tempo pelo Ministério Público na origem
. (...) 5. Agravo de instrumento provido. Liminar cassada.

(TJ-CE - AI: 06382066020218060000 Mucambo, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 15/05/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 16/05/2023)

Assim, à luz da norma atual, impõe-se a cassação da decisão embargada, porquanto ausente neste momento processual a probabilidade do direito com especificação do dolo dos embargantes, bem como, um dos requisitos indispensáveis para a decretação da indisponibilidade de bens, qual seja, o perigo de dano concreto, o qual poderá ser demonstrado a qualquer tempo pelo Ministério Público na origem, com novo pedido cautelar no juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES DOU PROVIMENTO, com efeitos modificativos
, a fim de sanar a omissão existente no Acórdão de ID nº 17929350. Com isso,
casso a decisão embargada
, porquanto não restaram demonstrados, de forma suficiente, os requisitos legais exigidos para a concessão da medida cautelar de indisponibilidade de bens, notadamente a
probabilidade do direito

e o

perigo de dano concreto
,
conforme exigem os §§ 3º e 4º do artigo 16 da Lei nº 8.429/1992 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021), bem como em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.199 da Repercussão Geral
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/06/2025